Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DO CRIME DE EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA. PENA. RECLUSÃO DE 4 (QUATRO) A 10 (DEZ) ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do artigo 158 do Código Penal, o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, tipifica o delito de extorsão, punido com pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.
2. Consoante estabelece a Lei no 1.521/51, em seu artigo 4o, configura crime contra a economia popular cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, cuja pena imposta é a de detenção pelo período de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.
3. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo, quais sejam, aquelas cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
4. Verificando-se que o caso em análise melhor se subsume ao crime de extorsão, dado que o suposto autor do delito por diversas vezes exigiu da vítima, mediante grave ameaça, o pagamento de dívida contraída por meio de empréstimo, cujo valor resta controverso, não se podendo afirmar, com segurança, ter havido cobrança de juros superior ao permitido a tipificar crime contra a economia popular, a competência para julgamento da demanda recai sobre o Juízo da Vara Criminal.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga).